Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-33.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1002424-33.2016.8.11.0041
RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 20975950):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RECEBIMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, 13o SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL E FGTS REFERENTE AO PERÍODO NÃO PRESCRITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA. MÉRITO: DIREITO HETEROGÊNEO INDIVIDUAL – IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO SINDICATO EM NÃO ARCAR COM AS CUSTAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO DO SINDICADO DESPROVIDO E PROVIDO APELO DO MUNICÍPIO. 1. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário que o recurso interposto esteja completamente desvinculado da decisão recorrida, pois tal princípio impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão objurgada, pois caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo apelante, ante à falta de prequestionamento da matéria. 2. No caso em apreço, o apelo interposto pelo sindicato rebateu os fundamentos da sentença, expondo como matérias processuais preliminares a legitimidade ativa ad causam autorizada por lei, bem como a autonomia do exercício da substituição processual. 3. Nesse norte, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Preliminar rejeitada. 5. Mérito. 6. Direitos individuais homogêneos são aqueles decorrentes de uma origem comum, sendo que a relação jurídica que une as pessoas surge após a ocorrência da lesão ao direito (post factum). 7. No caso em tela, a relação jurídica estabelecida entre as partes (contrato temporário) é anterior a suposta lesão aos direitos pretendido pelo Apelante, quais sejam: pagamento de 1/3 de férias, 13o salário com base na remuneração integral e FGTS pertinente ao período não prescrito. 8. Ademais, o Apelante não demonstrou a unidade fática e jurídica a concluir tratar-se de direito homogêneo, pois as informações são extremamente genéricas. 9. O único ponto de intersecção e conversão das pretensões deduzidas na exordial entre os substituídos e o Município de Cuiabá é a contratação temporária, originária de contratos temporários individuais, nada mais. 10. Da análise processual conclui tratar-se de direitos ou interesses individuais heterogêneos, o que inviabiliza a análise conjunta de suas pretensões, caracterizando uma situação fática e processual de litisconsórcio facultativo multitudinário originária de um direito individual heterogêneo. 11. Impossibilidade de atuação do sindicato, na qualidade de substituto processual dos seus sindicalizados, haja vista tratar-se direito individual heterogêneo, ante à patente ilegitimidade ativa ad causam do sindicado para atuar, na qualidade de substituto processual, em defesa dos direitos descritos na exordial. 12. Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo Município. 13. Analisando o Estatuto do Sindicato Apelado, verifica-se que o Sindicato apresenta uma estrutura organizacional no sentido de arrecadar valores (percentual fixo) destinados especificamente ao custeio do próprio sindicato, às lutas da categoria (leia-se: propositura de ações judiciais, movimento grevista, etc...), prestação de serviço de assessoria jurídica e jornalística, conforme se infere no art. 10, alínea a, inciso I. 14. Nesse norte para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ, o que não se verificou no caso em apreço. 15. Recurso de Apelação do Sindicato desprovido. 16 . Recurso de Apelação Adesiva do Município provido para revogar a concessão da justiça gratuita.(N.U 1002424-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 23511488 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 47878968.
Alega violação aos artigos 976 e seguintes do CPC, uma vez que os presentes autos deveriam ter sido sobrestados em razão da interposição do IRDR 1019264-42.2019.8.11.0000, que versa sobre a mesma questão.
Argumenta violação aos artigos 3o, 81, inciso III, 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao artigo 21o, Parágrafo Único, inciso II, da Lei 12.016/09 e artigo 21o da Lei 7.347/85, uma vez que a entidade sindical recorrente pode atuar como substituta processual na defesa dos interesses coletivos da categoria que representa, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 54611950).
Contrarrazões sob Id. 61586488
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 3o, 81, inciso III, 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao artigo 21o, Parágrafo Único, inciso II, da Lei 12.016/09 e artigo 21o da Lei 7.347/85, a parte recorrente alega que a entidade sindical recorrente pode atuar como substituta processual na defesa dos interesses coletivos da categoria que representa.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV